Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-12.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO DESERTO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente não colacionou autos a comprovação da sua hipossuficiência e da guia de recolhimento do preparo, a fim de comprovar o efetivo pagamento das custas recursais.
Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o juízo sentenciante determinou que a parte Recorrente aportasse no prazo de 2 (dois) dias documento idôneo para a comprovação de sua hipossuficiência financeira.
No entanto, a parte deixou de comprovar o recolhimento das custas recursais.
O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Desta forma, inexistindo a comprovação da hipossuficiência e inexistindo recolhimento do preparo recursal, a deserção é medida que impõe.
Neste sentido, são os seguintes precedentes:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DESERÇÃO. ART. 42, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível No 71007683220, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 14/06/2018).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE NEGADA. PARTE RECORRENTE QUE, INTIMADA, NÃO EFETUA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - RI: 03052466820168240075 Tubarão 0305246-68.2016.8.24.0075, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 12/06/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)
Ausente um dos pressupostos de admissibilidade, inviável conhecer do recurso interposto.
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a não comprovação de hipossuficiência ou o não recolhimento do valor das custas, estando deserto, sendo, portanto inadmissível o recurso.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”. (sublinhei).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento das custas processuais.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator